Tribunal: TJMT
Processo: 1012974-06.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012974-06.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANTONIO VALDO DE PAULA - CPF: 368.184.703-78 (PACIENTE), OTONIEL FRANCISCO SOUSA DA SILVA - CPF: 020.402.431-51 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 1º Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), ANTONIO VALDO DE PAULA - CPF: 368.184.703-78 (PACIENTE), OTONIEL FRANCISCO SOUSA DA SILVA - CPF: 020.402.431-51 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA
TAL FINALIDADE
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA

–

1.
RELAXAMENTO DA PRISÃO
E TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL OU DE EVENTUAL AÇÃO PENAL

–

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A ABORDAGEM POLICIAL E REALIZAÇÃO DE BUSCA PESSOAL
–

ASSERTIVA
S

NÃO

COMPROVADA
S

DE FORMA INEQUÍVOCA – IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NESTA VIA ESTREITA –

2
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
PARA DECRETAR

A
PRISÃO PREVENTIVA

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
EXPRESSIVA

QUANTIDADE DE ENTORPECENTE
S
APREENDIDO
S

– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DA TCCR-TJMT –
3
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS
DO PRIMEIRO PACIENTE
– IRRELEVÂNCIA –

5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A estreita via do
habeas corpus
não comporta dilação probatória para aprofundamento acerca da
tese de ausência de justa causa para a realização de abordagem policial e consequente busca pessoal.
Ademais,
o trancamento de ação penal, em sede de
habeas corpus
, é medida excepcional cabível apenas nas seguintes hipóteses: quando existir prova inequívoca acerca da inexistência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, da atipicidade do fato, ou da existência de causa extintiva da punibilidade. Além disso, como a análise da tipicidade da ação criminosa exige o revolvimento de matéria fático-probatória, inviável, pela via desta ação, a concessão da ordem para se trancar ação penal.

2
.
O decreto preventivo do
s
paciente
s

se encontra suficientemente

fundamentado
na gravidade concreta do delito, em tese, praticado por ele
s
, consubstanciada na
expressiva
quantidade
de
entorpecente
s
apreendido
s
,
circunstância,
essa, que justifica o encarceramento cautela
r
de ambos
para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, estando cumprido, destarte, um dos requisitos autorizadores da segregação provisória preconizados no art. 312 do Código de Processo Penal.

Segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”
.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais
do primeiro paciente
não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública
(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

5
.
Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Antonio
Valdo de Paula
e

Otoniel
Francisco Sousa da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito Plantonista Criminal do Polo de Barra do Garças-MT.

Depree
nde-se desta impetração [e do
PJ
e
de primeiro grau] que os pacientes foram presos em flagrante no dia 1º de julho de 2022, tendo, na audiência de custódia, realizada no dia seguinte (
AuPrFl
1005604-61.2022.8.11.0004), sido decretada a prisão preventiva de ambos
em razão da suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade (
arts
.
33,
caput
, e 35, da Lei n. 11.343/2006
), por terem sido flagrados no veículo de transporte de passageiros interestadual da empresa Satélite Norte, placa QTQ-4724, transportando três malas nas quais continham “
39 (trinta e nove) tabletes de substância análoga a pasta base de cocaína e 8 (oito) tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 50 (cinquenta) quilos de substância entorpecente, sendo aproximadamente 9kg de cloridrato de cocaína e 41kg de pasta-base de cocaína.
”
(ID 88934112,
AuPrFl
1005604-61.2022.8.11.0004)

Sustenta a impetrante que a prisão preventiva dos pacientes é ilegal porque não teria sido demonstrada qualquer situação que demonstrasse justa causa para que fossem abordados e realizada busca pessoal em ambos, destacando que a abordagem dos policiais militares caracterizou uma “transgressão estatal”, acrescentando, ainda, que a autoridade acoimada de coatora ignorou a insurgência defensiva sem apresentar qualquer fundamento para rejeitá-la.

Assevera
que a autoridade acoimada de coatora ordenou a prisão preventiva dos pacientes em decisão genérica e carente de fundamentação idônea, eis que não apontou os elementos concretos autorizadores da sua decretação para a garantia da ordem púbica; destacando, ademais, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, principalmente em relação
a

Antonio

Valdo de Paula que é tecnicamente primário, tem emprego lícito e residência fixa, violando o
disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Afirma que na decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora também
não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição da medida extrema por cautelares alternativas, afrontando o disposto nos
arts
. 310, II, 282, § 6º e 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, deduziu os seguintes pedidos: (
i
)

seja reconhecida a ocorrência da busca pessoal ilegal, RELAXANDO A PRISÃO DOS PACIENTES e, ainda, realizando o TRANCAMENTO DE EVENTUAL INQUÉRITO POLICIAL OU AÇÃO PENAL (caso já iniciada quando do julgamento deste Habeas Corpus);
e (
ii
)

se superada a tese do relaxamento da prisão, seja concedida liberdade provisória, com fixação de medida cautelar diversa da prisão, inclusive possibilidade de monitoração eletrônica”.
E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
134071178
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
134379651
,

no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
137139662
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à
alegada
ausência de justa causa para a abordagem policial e realização de busca pessoal
, cumpre destacar que se trata de tese que demanda
revolvimento probatório, inviável na via estreita do
habeas corpus
, que não admite dilação probatória, cumprindo asseverar, ainda, que não se constata ilegalidade flagrante e de plano no bojo desta ação constitucional a ensejar a concessão da ordem de ofício.

Além disso, impende-se registr
a
r que a
intenção da impetrante deve ser vista com cautela
,
eis que se enquadra naquelas hipóteses em que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico monocular,
em que s
e
privilegiam
exageradamente os direitos
de
infrator
es
em conflito com a lei

em detrimento de toda uma coletividade
; isso

sem contar
que, a princípio, não se pode tolher do Estado o seu direito-dever de manter a ordem pública, fiscalizar e combater a criminalidade, mormente em Mato Grosso que infelizmente o transporte público interestadual tem sido utilizado
de maneira reiterada
pelo crime organizado como forma remessa de alucinógenos para os demais Estados da Federação.

Noutro viés, o trancamento de ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando restarem comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas: (i) a atipicidade da conduta; (
ii
) a presença de causa de extinção de punibilidade; ou (
iii
) a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, situações, essas, que não ocorreram no caso em debate, motivo pelo qual, ao menos nesta fase processual, resta incabível o deferimento dessa pretensão defensiva.

Ainda nessa linha intelectiva
, ao revés do afirmado na
prefacial
,
a apreensão de
expressiva

quantidade de entorpecente
s

(trinta e nove
tabletes de

substância análoga à pasta
-
base de cocaína
e oito
tabletes de

substância
análoga à cloridato de cocaína,
totalizando aproximadamente
cinquenta quilos)
é circunstância que configura,
a priori
, a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do
s
paciente
s
para a garantia da ordem pública, tal como entendeu a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao aprovar o Enunciado Orientativo n. 25 com a seguinte redação:
“
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

Sendo a
ssim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da instância primeira, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Aliás, no que alude ao tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delitiva, porquanto foi ressaltada a apreensão de expressiva quantidade de maconha, o que, segundo a jurisprudência desta Corte, constitui motivação apta a justificar a segregação provisória
.

3. Nessa conjuntura, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública.

4. Agravo desprovido
.
(STJ –
AgRg
noRHC127.740/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020,
DJe
18/12/2020)

Destacamos

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – INADEQUAÇÃO DO WRIT PARA O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA – SEGREGAÇÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ELEVADA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus, por não comportar dilação probatória, não se presta ao enfrentamento de teses absolutórias e/ou desclassificatórias pautadas na insuficiência de provas.
Não há falar em ausência de fundamentação do decreto prisional, menos ainda em ausência dos pressupostos da custódia cautelar, quando
esta
se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e
na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do agente
.

[...]

(
TJMT, N.U 1026489-79.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 27/01/2021
).
Destacamos

Outrossim, a autoridade impetrada consignou que
Otoniel
Francisco Sousa da Silva é reincidente
(
Processo E
xecutivo
de P
en
a n. 7000268-75.2020.8.09.0001),
informação confirmada pela assessoria deste magistrado em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU).

A propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Diante disso, a despeito de o
ordenamento jurídico reconhe
cer
a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao
s
paciente
s
deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva
.

De outro
norte
, não se pode olvidar que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
". Destarte, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como afirmado alhures, o
s
paciente
s

fo
ram
preso
s

trans
port
ando
quantidade expressiva de entorpecente
s
, circunstância, essa, que revela sua elevada periculosidade
.

Desse modo, deve ser reconhecido que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo
s
paciente
s
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Além disso, embora a impetrante tenha alegado que
Antonio
Valdo de Paula
tem condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não teriam o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Antonio
Valdo de Paula
e

Otoniel
Francisco Sousa da Silva
;

por consequência,

denego a
ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022